Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013291-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZA PLANTONISTA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA DOMINGAS DA SILVA (VÍTIMA), ALEXANDRO DA COSTA DAMACENO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –AMEAÇA E INJÚRIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E RESITÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE –PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FISICA DA VÍTIMA
- SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES - ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE –– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013291-38.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): DR. ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ALEXANDRO DA COSTA DAMACENO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEXANDRO DA COSTA DAMACENO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (PJE 1002341-80.2021.8.11.0028),
por ter convertido o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese,
de ameaça, injúria e resistência, no ambiente doméstico - art. 147, 140 e 329, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência e emprego fixo; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 95522976), com documentos (ID 95522977/95522978).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Des. Clarice Claudino da Silva, em plantão judiciário (ID 95555991).

O Juízo singular prestou informações. (ID 96454988)

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Crimes De Ameaça, Injúria Real E Resistência Cometidos No Âmbito Doméstico E Familiar - prisão em flagrante convertida em preventiva - alegada ausência dos requisitos para a manutenção da prisão, desproporcionalidade na medida consubstanciada na violação do principio da homogeneidade – descabimento – decisão constritiva justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e na necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima – reiteração de condutas – ofendida que salientou já ter sofrido agressões físicas por parte do paciente em outras oportunidades e na frente da filha de 07 (sete) anos - palavra da vítima que possui especial relevância, sobretudo em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar – suposta ofensa ao princípio da homogeneidade – descabimento – prisão preventiva que não se confunde com a sanção decorrente da condenação – ausência de constrangimento ilegal – denegação da ordem.”
(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça – ID 96212495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.7.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, e deferiu as medidas protetivas, em favor da vítima, nestes termos:

“Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado teria ameaçado contra a integridade da vítima, colocando uma faca em seu pescoço, demonstrando indício mínimo de autoria. Relata ainda que o suspeito teria apertado seu pescoço e sua boca para que não gritasse.

Assevera que o ofensor a empurrou contra a parede e fez sinal como se fosse golpear o peito da vítima com o canivete, o qual foi apreendido. Noticia ainda que teria proferido dizeres como "hoje vai ter uma morte, vou matar você e jogar você dentro do poço!", ofendendo a vítima com palavras de baixo calão "prostituta, sua vagabunda!", "voce está dando para os vizinhos!". Denota-se ainda que a vítima teme por sua vida e que precisou esperar o suspeito sair de casa para pedir ajuda para a polícia.

Que é vítima de agressão física e psicológica há algum tempo pelo flagrado.

Relata que sua filha sempre presencia as agressões, que pede para o ofensor parar mas ele acaba batendo também na menor.

Há relato da vítima de que ele já deixou de comprar comida para a filha para comprar drogas. Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com violência e grave ameaça contra a companheira e na frente da filha menor do casal.

Aliado a isso, resta evidente o medo que a vítima possui do suspeito, de forma que sua liberdade causaria extremo temor, uma vez que esta afirma que não tem lugar para ir, tornando a segregação essencial para o cumprimento e a efetividade das medidas protetivas já deferidas.

[...] Portanto, ante ao relato da vítima que não possui outro lugar para ir, resta configurado o requisito no art. 313, III do CPP, a fim de garantir a segurança e a integridade da vítima e de sua filha, já que a própria não tem local para ir, portanto, a segregação se torna essencial para a garantia da execução da medida protetiva.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP c/c art. 313, III do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEXANDRO DA COSTA DAMACENO em PRISÃO PREVENTIVA”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID. 95522977);

“Tendo em vista que as medidas protetivas visam resguardar a integridade física da mulher que está sob a ameaça de sofrer crimes no âmbito da violência doméstica, como forma de resguardar a integridade psicofísica da mulher, tendo em vista que nos termos da representação criminal há indícios de materialidade e de autoria de fato definido como crime, tendo em vista que se trata de medida urgente, cujo não provimento poderá causar danos irreparáveis, tendo em vista que nos autos há prova de que a vitima ex-convivente do agressor, com fundamento no artigo 18 e 23 da lei 11.340/2006 e nos princípios Constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, como forma de proteger a mulher, DEFIRO as seguintes medidas protetivas : 1) Suspensão da posse/restrição do porte de armas 2) O afastamento do lar, domicílio ou local de convivência ; 3) O agressor fica PROIBIDO de se aproximar da vitima, de seus familiares e das testemunhas no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; 4) O agressor não poderá ter contato com a vitima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 5) O agressor fica proibido de frequentar a RESIDENCIA DA VITIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 6) Fica SUSPENSO o direito de visita do agressor ao dependente menor; 7) Separação de Corpos;”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID. 95522978).

Pois bem.

O
ato constritivo está fundamentado
na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Luiza Domingas Da Silva, pois o paciente
“teria ameaçado [...], colocando uma faca em seu pescoço [...] e proferido dizeres como ‘hoje vai ter uma morte, vou matar você e jogar você dentro do poço"
.

Todavia, inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente antes deste fato [Sistema
Primus
e SIAP], que evidenciem risco à integridade física da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).

Noutro giro, o paciente é primário (
Sistema

Primus
), exerce profissão de “
vaqueiro
” (ID. 95522976)
,
possui endereço certo [Avenida dos Trabalhadores, s/n (ao lado do Pet Shop Pantaneiro), Bairro Santa Tereza, Poconé-MT]
e os supostos delitos cometidos são apenados com detenção [um a seis meses e dois meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em

para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas e cautelares impostas ao paciente [incidente processual 1002340-95.2021.8.11.0028], nos termos do art. 319 do CPP, quais sejam: “
1)
Suspensão da posse/restrição do porte de armas 2) O afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 3) PROIBIDO de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; 4) O agressor não poderá ter contato com a vitima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 5) O agressor fica proibido de frequentar a RESIDENCIA DA VITIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 6) Fica SUSPENSO o direito de visita do agressor ao dependente menor; 7) Separação de Corpos;
”, sob pena de revogação do benefício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021